Tribunal: TJSP
Processo: 1004933-12.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais com pedido de tutela provisória de urgência - Inexigibilidade de débito – Cobranças indevidas relacionadas a cartão de crédito cuja origem é desconhecida pelo autor – Responsabilidade do réu reconhecida, sendo a ação julgada procedente – Dano moral – Quantificação – Insurgência do demandante, postulando a sua majoração – Montante arbitrado

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais com pedido de tutela provisória de urgência - Inexigibilidade de débito – Cobranças indevidas relacionadas a cartão de crédito cuja origem é desconhecida pelo autor – Responsabilidade do réu reconhecida, sendo a ação julgada procedente – Dano moral – Quantificação – Insurgência do demandante, postulando a sua majoração – Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser majorado – Recurso do autor parcialmente provido.